Tribunal: TJMT
Processo: 0021294-95.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0021294-95.2006.8.11.0041 – CUIABÁ/MT
APELANTE(S):
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
APELADO(S):
MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA
MARCELO MIRANDA SANTOS
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
PAULO AFFONSO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO)
ÉDER BISPO SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Código no 260410) ajuizada por MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA, determinou a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para exclusão das requeridas FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, PAULO AFFONSO FORTUNATO e TOKIO MARINE SEGURADORA, devendo a ação prosseguir em relação à requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
Sustenta a recorrente que não se conforma com a homologação do acordo firmado entre a parte autora e os demais corréus, extinguindo o processo em relação aos acordantes e mantendo o prosseguimento do feito somente em relação à CASSI.
Esclarece que a parte recorrida ajuizou a ação, sob a alegação de ocorrência de erro médico durante o parto do seu filho, causando-lhe danos.
Alega que a ação foi proposta em face do médico que realizou o parto, do hospital onde foi realizado o procedimento e do plano de saúde, ao qual o médico era credenciado.
Assevera que a parte autora atribui a legitimidade passiva à ora recorrente pelo fato de integrar uma suposta cadeia de fornecimento do serviço (artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor), alegando responsabilidade objetiva e solidária.
Ressalta que o artigo 844, §3o, do Código Civil, é claro ao prever que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores.
Defende a inexistência de sua responsabilidade, requerendo que a extinção se estenda também para a ora recorrente, citando algumas cláusulas do acordo firmado entre as partes.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença singular, para que seja aplicado o artigo 844, §3o, do CC, extinguindo-se a ação em relação à ora recorrente.
Contrarrazões apresentadas no ID no 36205970, suscitando preliminar de não conhecimento da apelação (supressão de instância e inadequação da via eleita). No mérito, requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
A sistemática processual vigente estabelece no artigo 1.015 que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre exclusão de litisconsorte, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (g.n.).
No caso em tela, verifica-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível, por ser incabível o recurso de apelação em face de decisão interlocutória que determinou a exclusão das requeridas FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, PAULO AFFONSO FORTUNATO e TOKIO MARINE SEGURADORA, determinando que a ação prosseguisse em relação à requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
Consoante bem destacado nas contrarrazões, a homologação da transação ocorreu entre partes distintas da ora apelante (ID no 36204972), sendo certo que a ora recorrente/requerida interpôs recurso de apelação do ponto da decisão em que houve a exclusão de litisconsortes e a determinação de prosseguimento do feito, qual seja: “Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para exclusão das rés Femina Hospital Infantil e Maternidade, Paulo Affonso Fortunato e Tokio Marine Seguradora, eis que a ação irá prosseguir em relação à ré CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.” (ID no 36204977).
In casu, a recorrente deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento, no que tange à exclusão de litisconsorte e o prosseguimento do feito, conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VII, do CPC/15.
Assim, não há dúvida da inadequação da via eleita – interposição de recurso de apelação cível, quando tem pertinência o recurso de agravo de instrumento, expressamente previsto no Código de Processo Civil.
Outrossim, inexiste dúvida objetiva a justificar eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, restando ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade recursal.
Com efeito, nas razões recursais há questionamentos não apreciados pelo juízo a quo, o que ocasionaria a supressão de instância, a exemplo da aplicabilidade do artigo 844, §3o, do Código Civil.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. ART. 557 DO CPC/1973. DESCARACTERIZAÇÃO DE HIPÓTESE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUPERAÇÃO. APRECIAÇÃO DO AGRAVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo.
3. Agravo interno não provido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 1034896/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) (g.n.).
“[...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.466.284/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; REsp 1.454.640/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015 ;REsp 1.168.739/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014; REsp 1.168.312/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010 Agravo interno improvido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 23/08/2016, DJe 30/08/2016) (g.n.).
“EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – HIPÓTESE PREVISTA NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atual Código de Processo Civil alterou a sistemática do recurso de agravo de instrumento, trazendo no artigo 1.015 hipóteses taxativas para seu cabimento. Ademais, o STJ firmou o entendimento de que o ato judicial que exclui litisconsorte passivo não põe termo ao processo em sua inteireza, mas somente em relação a um dos réus, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação. Na hipótese, a irresignação da Recorrente não comporta acolhimento, posto que é cabível recurso de agravo de instrumento em face da decisão de exclusão de litisconsorte, nos termos do inciso VII do artigo referido.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000832-43.2017.8.11.0000, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVO – NATUREZA JURÍDICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL (CABIMENTO) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A doutrina e a jurisprudência já assentaram o entendimento que a decisão do juiz que exclui litisconsorte da lide é de natureza interlocutória, desafiando, portanto, o recurso de agravo de instrumento.
Sendo inadequada a via eleita para combater em segundo grau decisão interlocutória proferida em primeiro grau, por falta de um dos pressupostos recursais, qual seja, o cabimento, o apelo não merece prosperar.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0011208-04.2014.8.11.0003, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/08/2016, Publicado no DJE 25/08/2016) (g.n.).
“EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SE A DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO PÕE FIM À EXECUÇÃO, MAS APENAS EXCLUI UMA DAS PARTES DO POLO PROCESSUAL PASSIVO, POR ENTENDER CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO, O RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. A INTERPOSIÇÃO DE APELO, EM TAIS HIPÓTESES, CARACTERIZA ERRO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.” (TRF-4, SEGUNDA TURMA, AC: 50171662020194049999 5017166-20.2019.4.04.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, j. em 12/03/2020) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 1015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. A decisão que determina exclusão de litisconsorte possui caráter interlocutório e é impugnável por agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1015, inciso VII do CPC. Inadequação da via recursal eleita. Impossibilidade de conhecimento do recurso por aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto verificada a existência de erro inescusável. Apelação não conhecida.(Apelação Cível, No 70083677591, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 12-02-2020)” (TJ-RS, Oitava Câmara Cível, AC: 70083677591 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, j. em 12/02/2020, Publicação: 17/02/2020) (g.n.).
Assim, levando em consideração a expressa disposição legal, bem como os entendimentos jurisprudenciais, extrai-se que em face da decisão que julga a exclusão de partes requeridas (litisconsortes) e o regular prosseguimento do processo em relação a outra requerida, ora recorrente, cabe o recurso de agravo de instrumento e não o recurso de apelação, inexistindo sequer dúvida objetiva a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Por consequência, o não conhecimento do presente apelo, em razão de sua inadmissibilidade, é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.015, inciso VII, ambos do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora